Tribunal: TJSP
Processo: 1013232-20.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL No 10.820/03 SOBRE O DECRETO ESTADUAL No 51.314/06, REVOGADO, MAIS TARDE, PELO DECRETO No 60.435/14, ALTERADO, POR

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL No 10.820/03 SOBRE O DECRETO ESTADUAL No 51.314/06, REVOGADO, MAIS TARDE, PELO DECRETO No 60.435/14, ALTERADO, POR SUA VEZ, PELO DECRETO No 61.470/15 - HIERARQUIA DAS NORMAS E APLICAÇÃO ANALÓGICA JURISPRUDENCIALMENTE RECONHECIDAS - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - NECESSÁRIA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS LÍQUIDOS DA DEVEDORA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013232-20.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA MARIA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 11 de março de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013232-20.2018.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 2/9
VOTO No 44354 (Processo Digital)
Apelação no 1013232-20.2018.8.26.0006
Comarca: Penha de França (1a Vara Cível)
Apelante: ANA MARIA DOS SANTOS (Justiça Gratuita)
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
Juiz sentenciante: José Luiz de Jesus Vieira
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
-
LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DA
AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO
- RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ -
PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL No 10.820/03 SOBRE O
DECRETO ESTADUAL No 51.314/06, REVOGADO, MAIS
TARDE, PELO DECRETO No 60.435/14, ALTERADO, POR
SUA VEZ, PELO DECRETO No 61.470/15 - HIERARQUIA
DAS
NORMAS
E
APLICAÇÃO
ANALÓGICA
JURISPRUDENCIALMENTE
RECONHECIDAS
-
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA -
NECESSÁRIA
LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS
NOS
PROVENTOS LÍQUIDOS DA DEVEDORA - SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 249/258, julgando improcedente a ação de obrigação
de fazer, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, de relatório
adotado.
Em razões recursais, aduz a demandante que
recebe benefício líquido correspondente a um salário mínimo, o qual é
quase integralmente constritado pelo banco requerido em razão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013232-20.2018.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 3/9
mútuo consignado entabulado entre partes, requer limitação dos
descontos a 30% de seus vencimentos líquidos, faz menção à Lei no
10.820/03, cuja interpretação teleológica permite sua aplicação a
outras modalidades de empréstimo, ressalta a dignidade da pessoa
humana, aguarda provimento (fls. 265/275).
Recurso tempestivo, livre de preparo (fls. 42).
Regularmente processado (fls. 277).
Contrarrazões
com
prequestionamento
(fls.
315/326).
Houve remessa.
Oposição da Defensoria Pública ao julgamento
virtual (fls. 337).
É O RELATÓRIO.
O recurso prospera.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013232-20.2018.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 4/9
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese, a
limitação dos descontos mensais decorrentes de empréstimo
consignado entabulado pela requerente com o banco recorrido.
Salienta-se, de proêmio, que as partes celebraram
contrato de empréstimo cujas parcelas mensais são lançadas na folha
de pagamento da autora e na conta corrente em que recebe seu
benefício previdenciário da São Paulo Previdência (SPPREV),
consoante se verifica às fls. 15/31.
Por oportuno, aplicam-se, ao caso assente, as
normas protetivas das relações de consumo, face ao tipo de avença
sub judice, de natureza bancária ou financeira, artigo 3o, § 2o, do
CDC, entendimento sumulado pelo STJ, verbete no 297, submetendo-
se suas cláusulas ao crivo do Judiciário, ainda que as parcelas
tenham sido estabelecidas em valores fixos, sendo manifesto o
interesse de agir da apelante.
Denota-se dos autos, a propósito, que os descontos
mensais para amortização da dívida correspondem a mais de 30%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013232-20.2018.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 5/9
dos vencimentos líquidos da consumidora, sendo necessário, em que
pesem as alegações da instituição financeira, observar a limitação
máxima da constrição, nos termos da Lei Federal no 10.820/03
(lembrando que 5% dos 35% ali assinalados são destinados
exclusivamente a valores lançados em faturas de cartão), que, pela
hierarquia
das
normas,
e
por
analogia
jurisprudencialmente
reconhecida, prevalece sobre o Decreto Estadual no 51.314/06, o
qual, a propósito, foi revogado pelo Decreto no 60.435/14, mais tarde
alterado pelo Decreto no 61.470/15.
Ressalta-se que a manutenção dos descontos
mensais acima do patamar de 30% dos rendimentos poderá
comprometer a subsistência da devedora e de sua família, em
desarmonia com os princípios da dignidade da pessoa humana e da
proteção constitucional do salário, haja vista a natureza alimentar da
verba.
No mesmo diapasão:
Apelação Ação revisional de contratos bancários Empréstimos Parcial
procedência Retenção pelos bancos réus do salário do demandante para
pagamento das parcelas Abusividade configurada, nos termos do Código
de Defesa do Consumidor Limitação dos descontos das prestações dos
empréstimos consignados em 30% dos vencimentos salariais líquidos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013232-20.2018.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 6/9
autor - Admissibilidade desta limitação Contratos firmados pelo
correntista que prevê mencionado desconto Previsão admissível, em
princípio, devendo, contudo, ser limitada, face ao caráter alimentar do
salário Sentença mantida Recursos improvidos (TJSP, Apelação Cível no
1042295-48.2018.8.26.0602,
Relator
Desembargador
Thiago
de
Siqueira, Julgamento em 19/12/2019).
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
DE
EMPRÉSTIMOS
BANCÁRIOS
Sentença
que
condenou os réus à limitação dos descontos dos empréstimos da autora
a 30% dos seus vencimentos líquidos e permitiu à parte credora cobrar
pelas vias ordinárias o valor que ultrapassar o percentual de 30%.
Pretensão do autor apelante de desconstituição da mora e que o banco
credor não possa adotar outras formas de cobrança do que exceder o
percentual de 30%. ADMISSIBILIDADE: A limitação judicial dos
descontos impede a inscrição do nome ou a adoção de outras formas de
cobrança do que exceder aos 30%, devendo o prazo de pagamento ser
alongado. Essas providências só podem ser tomadas se não houver
mais a base de cálculo para os descontos. Não teria sentido limitar os
descontos e de outro lado permitir que outras formas de cobrança
pudessem exorbitar o limite imposto. ÔNUS SUCUMBENCIAIS Sentença
que condenou o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais
Alegação do autor apelante de que os réus devem arcar com os ônus
sucumbenciais.
ADMISSIBILIDADE:
Aplicação
do
princípio
da
sucumbência. Os sucumbentes, ou seja, as instituições financeiras rés
ficam condenadas a pagar para a parte autora o valor das despesas
processuais, acrescido dos honorários advocatícios (TJSP, Apelação
Cível no 1000921-92.2019.8.26.0157, Relator Desembargador Israel
Góes dos Anjos, Julgamento em 17/12/2019).
RECURSO DE APELAÇÃO. Empréstimo consignado. Descontos
realizados na conta corrente. Fato que não descaracteriza o contrato de
empréstimo consignado. Salário que é verba de natureza alimentar.
Afronta ao princípio da dignidade humana. Débitos que devem ser
realizados em folha de pagamento e se submeter aos limites legais.
Limite de 50% previsto pelo Decreto Estadual no 51.314/06 revogado
pelo Decreto Estadual no 60.435/14, que passou a limitar os descontos
em folha de pagamento de servidores públicos estaduais a 30% de seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013232-20.2018.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 7/9
rendimentos. Irretroatividade que importaria violação da dignidade
humana e perpetuação de diferenças entre servidores estaduais e
federais, e entre estes e celetistas. Aplicação, por analogia, da Lei
Federal no 10.820/03. Limite aplicável de 30% sobre os rendimentos
líquidos do servidor. Caberia a instituição financeira demonstrar que
possível desconto maior sem que a subsistência do contratante seja
ameaçada. Restituição em dobro. Descabimento. Valores descontados
que eram efetivamente devidos pelo Autor. Recurso parcialmente provido
(Apelação no 1082770-73.2013.8.26.0100, Rel. Des. Lidia Conceição,
grifo nosso).
Dessarte, acolhe-se o recurso da autora para
determinar que o banco requerido se abstenha de efetuar descontos
de empréstimo consignado na folha de pagamento ou na conta
corrente da consumidora superiores a 30% de seus rendimentos
líquidos.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes, doutrina e jurisprudência.
Destaca-se não caber ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pela apelante, bastando que
motive sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013232-20.2018.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 8/9
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator
Ministro Herman Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido,
são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira
Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013;
AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ,
Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl
no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro
Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional (STJ, Agravo em
Recurso Especial no 1.335.032/RS, Relator Ministro Marco Buzzi,
decisão monocrática publicada no DJe de 23/09/2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para julgar a ação procedente e determinar que o banco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013232-20.2018.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 9/9
requerido se abstenha de efetuar descontos de empréstimo
consignado na folha de pagamento ou na conta corrente da
consumidora superiores a 30% de seus rendimentos líquidos,
condenando, ainda, a instituição financeira ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator